Tribunal: TJDFT
Processo: 0713563-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DA SEGUNDA RÉ. OMISSÃO SOBRE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO AUTOR. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM GRAU RECURSAL. VÁRIOS RÉUS COM ADVOGADOS DIFERENTES. FIXAÇÃO DE PROPORÇÃO. EMBARGOS DO PRIMEIRO RÉU PROVIDOS.

1. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido tangenciada pela parte em primeira instância, a arguição somente nos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal.

2. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1022, do CPC).

3. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre a questão de fato ventilada pela embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.

4. Os embargos opostos pela segunda ré demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria relacionada a falta de legitimidade da parte autora, tema que já foi objeto de análise, portanto, vedada na seara restrita deste recurso.

5. Verificada a existência de omissão no julgado que deu provimento ao recurso de apelação do autor, especificamente em relação à delimitação da proporção dos honorários de sucumbência para cada um dos réus na forma prevista no art. 87, §1o, do CPC, os embargos de declaração devem ser providos.

6. Embargos de declaração da segunda ré parcialmente conhecidos, e na parte conhecida, improvidos. Embargos de declaração do primeiro réu conhecidos e providos.